Tribunal: TJES
Processo: 5014234-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014234-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VITOR VIEIRA MARTINS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014234-29.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR VIEIRA MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ENVOLVIMENTO EM BRIGA ENTRE DETENTOS. REGULARIDADE DO PAD. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DE JUNTADA DE FILMAGENS. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DE AGENTES
PENITENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por João Vitor Vieira Martins da Silva contra decisão da 2ª Vara Criminal de São Mateus que homologou a prática de falta grave apurada no PAD nº 018/2025, determinando a interrupção do prazo para obtenção de benefícios e a perda de dias remidos. A defesa busca a reforma da decisão para afastar os efeitos da falta grave, subsidiariamente requer sua desclassificação, ou ainda o reconhecimento da nulidade do PAD por cerceamento de defesa, em razão da negativa de juntada das filmagens e da não realização de audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve comprovação suficiente da prática de falta grave pelo apenado; (ii) se a ausência de audiência de justificação acarreta nulidade do PAD; (iii) se o indeferimento do pedido de juntada das imagens de videomonitoramento caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O envolvimento do apenado em briga dentro da unidade prisional restou comprovado por meio de declarações de agentes penitenciários, depoimentos de outros internos e relatório do chefe de segurança baseado em imagens de videomonitoramento, constituindo falta grave nos termos dos arts. 50, I e III, e 51, III, da LEP.

A jurisprudência reconhece a validade e idoneidade dos testemunhos de agentes penitenciários, sobretudo quando coerentes com os demais elementos probatórios colhidos no procedimento disciplinar.

O contraditório e a ampla defesa foram assegurados no PAD, com a oitiva do próprio apenado e a possibilidade de apresentação de defesa.

A audiência de justificação não é etapa obrigatória quando os elementos constantes do PAD se mostram suficientes à formação do convencimento judicial, sendo sua dispensa compatível com o entendimento consolidado no STJ (AgRg no RHC 167.429/RJ; AgRg no HC 743.180/SP; AgRg no HC 849.211/SP).

O indeferimento do pedido de juntada das filmagens não caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de diligência desnecessária, diante do acervo probatório, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

A decisão que reconheceu a falta grave e aplicou seus efeitos executórios observou os parâmetros legais (LEP, art. 127), inexistindo nulidade ou violação a direitos do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cometimento de falta grave pode ser comprovado por depoimentos de agentes penitenciários quando congruentes com os demais elementos probatórios.

A audiência de justificação é dispensável se o procedimento administrativo disciplinar contém provas suficientes para o convencimento judicial.

O indeferimento de diligências probatórias, como a juntada de filmagens, não implica nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, I e III; 51, III; 118; 127. CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 167.429/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no HC 743.180/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC 849.211/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no HC 934.805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2024; TJES, Ag-ExPen nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, pub. 06.11.2020; TJES, Ag-ExPen nº 0011123-56.2021.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 1ª Câmara Criminal, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014234-29.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR VIEIRA MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOAO VITOR VIEIRA MARTINS DA SILVA,
contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante, determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios e a perda de 1/5 dos dias remidos.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão que homologou a falta grave, com o consequente afastamento de seus efeitos. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta grave. Por fim, requer o reconhecimento da nulidade do PAD nº 018/2025 por cerceamento de defesa, em razão da ausência de juntada das filmagens e da negativa de audiência de justificação.

Revendo o feito, observa-se que a ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 018/2025, tendo em vista que, no dia 05/02/2025, enquanto cumpria pena na Penitenciária Regional de são Mateus - PRSM,
“
portanto um cabo de vassoura, se envolveu em uma briga com o interno Gilliard Calixto Guimarães que portava uma tesoura que é utilizada nas atividades da f
á
brica de sacolas, sendo contido inicialmente pelos internos João Paulo Pereira Santana e Jeandro do Nascimento”
.

Consta ainda do Procedimento Administrativo Disciplinar que João Vitor solicitou atendimento médico, em razão dos ferimentos, mas não revelou o nome do outro detento envolvido, fato esclarecido no dia 06/02/2025, após verificação no sistema de videomonitoramento da unidade prisional.

Após a regular tramitação do PAD, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios e determinada a perda de 1/3 dos dias remidos.

Ainda que o agravante, ao ser ouvido, negue os fatos que lhe são imputados, alegando que teria apenas se defendido das agressões por ele sofridas, a declaração dos agentes públicos e dos demais internos ouvidos, vão em sentido contrário e dão conta de seu envolvimento nos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 018/2025.

Ao ser ouvido, Gilliard Calixto Guimarães relata que no dia do ocorrido, assistia televisão na companhia de outros internos, quando o agravante passou a
“falar de sua família”
e ameaçá-lo com pedras, até o momento em que disse
“aleijado eu mato de pau”
, retirando-se do local e retornando com um pedaço de madeira. Em seguida as agressões tiveram início e Gilliard alegou que usou a tesoura para defender-se porque o objeto “estava mais perto na hora das agressões”.

Os também internos, João Paulo Pereira Santana e Jeandro do Nascimento contaram que tentaram acalmar João Vitor e Gilliard, mas não obtiveram êxito e optaram pelo afastamento porque os dois envolvidos estavam muito alterados.

Por sua vez, o Chefe de Segurança da Sejus, Davi Gonçalves Samora, após tomar conhecimento do ocorrido, checou as imagens de videomonitoramento, constatando o envolvimento do agravante nos fatos, conforme descrito no relatório do PAD 018/2025.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

A descrição das condutas praticadas pelo apenado, está prevista nos artigos 50, I e III e 51, III da LEP, não tendo sido apresentado pela defesa nenhum elemento capaz de comprovar as alegações apresentadas em favor do reeducando.

Assim, não há que se falar em absolvição ou em violação ao princípio da proporcionalidade, conforme pretendido pela douta defesa, tampouco em revogação dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Por fim, não há que se falar em nulidade do PAD nº 018/2025 por cerceamento de defesa.

Conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça, em parecer registrado no id. 16041821, a audiência de justificação
“não é etapa obrigatória quando os elementos constantes do PAD forem suficientes para a formação do convencimento judicial”
.

No caso, analisando a decisão de indeferimento mov. 154.1, verifica-se que o magistrado a quo afastou a pretensão defensiva ao fundamento de que
“
o PAD em questão foi instruído com os elementos necessários à elucidação da suposta infração disciplinar, incluindo o depoimento do próprio reeducando, além de testemunhos de servidores da unidade prisional, com destaque para o chefe de segurança, que presenciou os fatos por meio das imagens do sistema de videomonitoramento.

Ressalte-se que o procedimento disciplinar seguiu o devido processo legal, oportunizando a ampla defesa e o contraditório, sendo desnecessária, no presente caso, a realização de audiência de justificação, uma vez que os elementos constantes nos autos se mostram suficientes para a formação de juízo quanto à ocorrência da falta disciplinar
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. OITIVA JUDICIAL. PRESCINDÍVEL. ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PAD. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO. 1- Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no qual tenha sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (AgRg no RHC n. 167.429/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 2- O art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que não é a hipótese dos autos, porquanto não houve regressão do sentenciado a regime mais gravoso [...] (AgRg no HC n. 743.180/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) [...] (AgRg no HC n. 849.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) 2- No caso, o executado foi ouvido perante autoridade administrativa e com a presença de defesa. Além disso, o Juiz executório limitou-se a determinar a anotação de falta grave, a interrupção do prazo para novos benefícios e a perda de 1/6 dos dias remidos, mas não determinou a regressão de regime. O Tribunal, por sua vez, anotou que o sentenciado já estava no regime mais gravoso; portanto, não houve regressão. 3- Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 934805 SP 2024/0290354-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024)

Outrossim, quanto à negativa do magistrado acerca do requerimento das filmagens solicitadas pela defesa, conforme assente entendimento jurisprudencial, não há que falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem desnecessárias e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FALTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta grave apurada no PAD nº 109/2022 e fixou novo marco interruptivo para progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa devido à realização de depoimentos de testemunhas sem a presença da defesa técnica; (ii) se o indeferimento do pedido de juntada das imagens de videomonitoramento caracteriza cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência da defesa técnica nos depoimentos não gera, por si só, nulidade do PAD, especialmente quando há apresentação de defesa escrita pelo apenado. 4. A nulidade do procedimento administrativo disciplinar depende da demonstração de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso. 5. O indeferimento de produção de provas só configura cerceamento de defesa se a prova for essencial e a decisão de indeferimento não estiver devidamente fundamentada, o que não se verificou no presente caso. 6. O valor probatório dos depoimentos dos agentes de segurança pública é reconhecido, especialmente quando seus relatos são harmônicos e não contradizem outras provas. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 39, II e V; 50, VI; 52; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 69.421/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017. STJ, AgRg no HC 736.555/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022. TJES, AG-ExPen 0011123-56.2021.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, julgado em 13/04/2022. STJ, AgRg-RHC 189.189, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 18/04/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL:0170294220248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

Por fim, imperioso ressaltar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.